Tribunal: STJ
Processo: 5005851-90.2023.8.13.0518
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206822 - MG(2025/0116161-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MINAS SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
RECORRIDO
: E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC). INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). POSSIBILIDADE. DEVER DE
PRESTAR CONTAS.
§ 2o, DA
. PRAZO DE SESSENTA
ART. 54,
LEI N. 8.245/91
DIAS. NATUREZA NÃO DECADENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESCISÃO POR
CULPA DA LOCADORA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DEVOLUÇÃO DE VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
II, DO CPC.
ART. 509,
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
FUNÇÃO
SOCIAL
E
DA
LIBERDADE
CONTRATUAL.
OBSERVÂNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ
1. O prazo de sessenta dias previsto no
§ 2o, da
para que o
art. 54,
Lei n. 8.245/91
locatário exija a comprovação das despesas cobradas em locação de shopping center
não possui natureza decadencial, mas estabelece o intervalo mínimo para o exercício
do direito de fiscalização, visando a não sobrecarregar a administração do
empreendimento. Precedentes do STJ
).
(Súmula 83/STJ
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. A determinação de apuração e restituição de valores pagos a maior, a título de
despesas acessórias à locação, em fase de liquidação de sentença (art. 509, II, do
CPC), decorre da reforma do mérito da sentença de primeiro grau pelo Tribunal de
origem, em razão da rescisão do contrato por culpa da locadora e da ausência de
comprovação das despesas, não configurando violação à coisa julgada.
4. A pretensão do locatário de repetição de valores pagos indevidamente a título de
encargos locatícios submete-se ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil, por se tratar de ressarcimento fundado em relação contratual, sendo o prazo
trienal do
§ 3o, I, do Código Civil aplicável às ações de cobrança pelo locador.
art. 206,
5. Não há se falar em violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil, pois o dever de
transparência e prestação de contas é inerente ao contrato de shopping center (art. 54,
§ 2o,
) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não afrontando a liberdade
Lei 8.245/91
contratual. O interesse processual está presente em razão da resistência da locadora
na esfera administrativa (art. 485, VI, do CPC).
6. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56448009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 08d3a8e5-7650-43e2-b94b-b28b796eaab2

7. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56448009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 08d3a8e5-7650-43e2-b94b-b28b796eaab2

RECURSO ESPECIAL No 2206822 - MG(2025/0116161-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MINAS SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
RECORRIDO
: E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC). INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). POSSIBILIDADE. DEVER DE
PRESTAR CONTAS.
§ 2o, DA
. PRAZO DE SESSENTA
ART. 54,
LEI N. 8.245/91
DIAS. NATUREZA NÃO DECADENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESCISÃO POR
CULPA DA LOCADORA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
DEVOLUÇÃO DE VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
II, DO CPC.
ART. 509,
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA A
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
FUNÇÃO
SOCIAL
E
DA
LIBERDADE
CONTRATUAL.
OBSERVÂNCIA.
.
SÚMULA 83/STJ
1. O prazo de sessenta dias previsto no
§ 2o, da
para que o
art. 54,
Lei n. 8.245/91
locatário exija a comprovação das despesas cobradas em locação de shopping center
não possui natureza decadencial, mas estabelece o intervalo mínimo para o exercício
do direito de fiscalização, visando a não sobrecarregar a administração do
empreendimento. Precedentes do STJ
).
(Súmula 83/STJ
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. A determinação de apuração e restituição de valores pagos a maior, a título de
despesas acessórias à locação, em fase de liquidação de sentença (art. 509, II, do
CPC), decorre da reforma do mérito da sentença de primeiro grau pelo Tribunal de
origem, em razão da rescisão do contrato por culpa da locadora e da ausência de
comprovação das despesas, não configurando violação à coisa julgada.
4. A pretensão do locatário de repetição de valores pagos indevidamente a título de
encargos locatícios submete-se ao prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil, por se tratar de ressarcimento fundado em relação contratual, sendo o prazo
trienal do
§ 3o, I, do Código Civil aplicável às ações de cobrança pelo locador.
art. 206,
5. Não há se falar em violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil, pois o dever de
transparência e prestação de contas é inerente ao contrato de shopping center (art. 54,
§ 2o,
) e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não afrontando a liberdade
Lei 8.245/91
contratual. O interesse processual está presente em razão da resistência da locadora
na esfera administrativa (art. 485, VI, do CPC).
6. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

7. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por MINAS SUL EMPREENDIMENTOS
art. 105
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 389):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING
CENTER – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS ACESSÓRIAS À
LOCAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS A MAIOR – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. - Nos termos do
do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor
art. 373
quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Não restando
comprovadas as despesas acessórias à locação da loja em shopping center é
cabível a rescisão do contrato. - Diante da rescisão do contrato de locação por
descumprimento pelo locador de suas obrigações, deve ser reformada a sentença
e determinada a apuração da regularidade dos valores das obrigações acessórias
à locação pagas pelo locador, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Os embargos de declaração opostos pela ERP Comércio de Brinquedos
Infantis Ltda. foram acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido de indenização por
danos materiais, julgando-o improcedente por ausência de comprovação e
quantificação, com efeitos infringentes (fls. 426-431). Os embargos de declaração
opostos pelo Shopping Minas Sul
foram rejeitados (fls. 457-470).
S/A
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, parágrafo único,
inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil;
§ 2o, da
; arts.
art. 54,
Lei 8.245/1991
206, § 3o, inciso I, 421 e 421-A do Código Civil; e arts. 373, inciso I, 485, inciso VI, 502,
503, 505 e 550, § 1o, do Código de Processo Civil.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, sob pena de violação dos arts.
489, § 1o, III e IV, 1.022, parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, afirmando que o Tribunal
de origem não enfrentou questões relevantes suscitadas na apelação e reiteradas nos
embargos de declaração, como prazo para exibição de documentos e distribuição do
ônus probatório.
Defende a aplicação do
§2o, da
, como limite temporal
art. 54,
Lei 8.245/1991
para exigência de comprovação dos encargos de locação, argumentando que não se
pode exigir demonstrações indefinidas ao longo do tempo.
Afirma ser aplicável a prescrição trienal do
§ 3o, I, do Código Civil
art. 206,
às pretensões relacionadas às obrigações acessórias de locação discutidas.
Argumenta que o acórdão desconsiderou os princípios da função social e da
liberdade contratual, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, ao reabrir
discussão sobre encargos e contas supostamente já disponibilizados.
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

Alega indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao
I, do
art. 373,
CPC, pois a mera alegação de falta de contas pela recorrida teria sido aceita sem
comprovação, quando a recorrente teria possibilitado o acesso administrativo.
Postula reconhecimento da ausência de interesse processual da recorrida,
nos termos do
VI, do CPC, por existir possibilidade de solução administrativa
art. 485,
sem necessidade de judicialização.
Suscita ofensa aos arts. 502, 503 e 505 do CPC, por suposta rediscussão
de matérias já decididas e violação à coisa julgada.
Aduz que, à luz do
§ 1o, do CPC, não caberia impor prestação de
art. 550,
contas em duplicidade, dado haver processo próprio sobre contas, e que a apuração
em liquidação não seria cabível para pedidos líquidos de danos materiais não
quantificados.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, no tocante às teses
sobre negativa de prestação jurisdicional e sobre a necessidade de observância do
§ 2o, da
e da
nas hipóteses de reexame de
art. 54,
Lei 8.245/1991
Súmula 7/STJ
matéria fático-probatória.
Contrarrazões às fls. 491-497, na qual a parte recorrida alega que o recurso
não demonstra a relevância exigida pelo
III, § 2o, da Constituição Federal,
art. 105,
incide no óbice da
, e que o
§ 2o, da
não tem
Súmula 7/STJ
art. 54,
Lei 8.245/1991
natureza decadencial, além de não ter havido negativa de prestação jurisdicional,
pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação declaratória de rescisão contratual
cumulada com indenização por perdas e danos e devolução de quantias pagas
indevidamente, proposta por ERP COMÉRCIO DE BRINQUEDOS INFANTINS LTDA.
em face de MINAS SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em razão de
contrato de locação de loja em shopping center firmado em 15.2.2018, com alegação
de ausência de prestação de contas dos encargos acessórios (condomínio,
específicos, fundo de promoção e fundo de reserva), cobrança de valores sem lastro e
violação da boa-fé objetiva, além de descumprimento das Normas Gerais quanto aos
itens 7.31 e 9.10, visando à rescisão do contrato por culpa do locador, a repetição de
indébito e indenização por danos materiais (fls. 1-27).
A sentença julgou o pedido parcialmente procedente unicamente para
declarar rescindido o contrato de locação por culpa da ré (locadora), por não ter
comprovado o cumprimento de sua obrigação de prestar as informações buscadas
pela locatária, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização e restituição de
valores. O Juízo considerou que a locatária não apresentou prova dos prejuízos
(perdas e danos), nem quantificou o valor a ser restituído, exigindo a quantificação e
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

comprovação por parte da autora. Foi reconhecida a sucumbência recíproca, com
fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 262-271).
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo principal da ré (locadora) e
deu provimento ao apelo adesivo da autora (locatária) para determinar a apuração, em
liquidação de sentença, dos valores eventualmente pagos a maior a título de despesas
acessórias à locação, conforme previsto no contrato, afastando a indenização por
perdas e danos materiais (investimentos) pela ausência de comprovação documental
dos dispêndio, e majorou honorários (fls. 399-401).
Os embargos de declaração opostos pela locatária foram acolhidos com
efeitos infringentes para sanar omissão quanto ao pedido de indenização por danos
materiais (investimentos para adequação do imóvel). O Tribunal concluiu que, por se
tratar de pedido de cunho material, o ônus da quantificação e comprovação cabia à
autora, nos termos do
I, do CPC, e, ante a ausência de documentação
art. 373,
comprobatória, julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, o
que já havia sido decidido pelo Juízo de primeira instância (fls. 426-431).
Os embargos de declaração opostos pela locadora, ora recorrente, foram
rejeitados pelo Tribunal de origem, mas foram suscitadas questões essenciais, como o
prazo decadencial do
§2o, da
, o inadimplemento contratual da
art. 54,
Lei 8.245/91
locatária (culpa
), o princípio do
, e a violação
exclusiva/concorrente
pacta sunt servanda
à coisa julgada em face da ação de exigir contas (fls. 457-470).
O cerne da controvérsia reside na análise da admissibilidade do recurso,
especialmente no que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional e, no mérito,
sobre o prazo para a exigência de contas relativas aos encargos de locação em
shopping center, o dever de restituição de valores, a distribuição do ônus da prova e a
alegada violação à coisa julgada.
A recorrente alega que o Tribunal de origem não sanou as omissões nos
segundos embargos de declaração, especialmente quanto ao prazo decadencial do

art. 54, § 2o, da
, a culpa pela rescisão contratual e o ônus da prova. A
Lei 8.245/91
decisão de admissibilidade do TJMG, ao acolher o recurso com base no
do
art. 1.022
CPC, reconheceu que o Órgão Colegiado não se pronunciou sobre questões
relevantes suscitadas, viabilizando a análise por esta Corte.
De fato, o acórdão dos embargos de declaração opostos pela
locadora limitou-se a rejeitar as omissões, sem enfrentar expressamente as teses do
prazo decadencial e da culpa
da locatária. Neste cenário,
concorrente/exclusiva
reconhecida a omissão na instância de origem, aplica-se a regra do prequestionamento
ficto prevista no
do CPC. Ou seja, a omissão do Tribunal de origem em se
art. 1.025
manifestar expressamente sobre as questões suscitadas, a despeito da oposição de
embargos de declaração, considera-se implicitamente prequestionada a matéria,
permitindo que esta Corte Especial avance no mérito das teses jurídicas de violação à
lei federal, sem a necessidade de anular o acórdão.
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

Assim, superada a preliminar de violação ao
do CPC, passo a
art. 1.022
analisar as demais matérias de direito veiculadas no presente recurso especial.
Quanto à violação ao art. 54, § 2o, da Lei do Inquilinato, a recorrente alega
que o acórdão desconsiderou o prazo decadencial de 60 dias após o vencimento da
obrigação para solicitar a prestação de contas de encargos de locação.
No entanto, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o prazo de 60 dias previsto no
§ 2o, da Lei de Locação não
art. 54,
é decadencial, mas sim um prazo mínimo para que o lojista possa, na esfera
administrativa, exigir a comprovação das despesas, visando à não sobrecarga da
administração do shopping center, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de
exigir contas, especialmente no caso em que há efetiva resistência da parte em prestá-
las extrajudicialmente.
O Tribunal de origem, ao acolher a tese da recorrida, alinhou-se ao
entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do
,
REsp n. 2.003.209/PR
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.9.2022, no qual se
consolidou que "[o]
§ 2o, da
não estabelece prazo decadencial de
art. 54,
lei 8.245/61
60 dias para que se formule pedido de prestação de contas no seio de contrato de
locação em shopping center, mas sim estatui uma periodicidade mínima para essa
prestação".
No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. SHOPPING CENTER.
§ 2o, DA
. INTERVALO
ART. 54,
LEI 8.245/91
MÍNIMO DE SESSENTA DIAS PARA PEDIR A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
PRAZO
QUE
NÃO
TEM
NATUREZA
DECADENCIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O
§2o, da
art. 54,
não estabelece prazo decadencial de sessenta dias para que se
Lei 8.245/61
formule pedido de prestação de contas no âmbito de contrato de locação em
shopping center, mas estatui periodicidade mínima para tanto. 2. Assim, os
locatários, diretamente ou por meio de entidades de classe, podem verificar, a
cada 60 dias, as despesas realizadas, que lhe são exigíveis. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
,
(REsp n. 2.045.634/PR
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
12/9/2025.

Assim, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com o entendimento
desta Corte, o que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto, nos termos da
súmula 83 do STJ.
Em relação à insurgência no que se refere às teses da rescisão contratual,
inversão do ônus da prova (art. 373, I do CPC) e prescrição (art. 206, § 3o, I do Código
Civil), tampouco merece reforma o acórdão recorrido.
No caso, restou delineado pelas instâncias ordinárias que a efetiva
resistência por parte da administração do shopping center, ora recorrente, em prestar
as contas solicitas extrajudicialmente pela recorrida, conforme demonstram os e-mails
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

colacionados à exordial, em prazo superior há vinte dias, foi causa suficiente para que
se imputasse à recorrente a culpa exclusiva pela rescisão do contrato de locação
celebrado entre as partes. Ainda, o Tribunal de origem não desconsiderou o fato de
que há entre as partes ação autônoma de prestação de contas, contudo, o fundamento
para se decidir a rescisão do contrato por culpa da recorrente não se confunde com o
objeto da ação de prestação de contas, como pretende emplacar o recorrente.
Nesse ponto, sobre a matéria fática dos autos, o tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 395-396):

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se a autora faz jus à rescisão do
contrato de locação celebrado com a requerida.
A autora fundamenta a sua pretensão no fato de não terem sido fornecidas
informações quanto ao gerenciamento do shopping e, consequentemente, quanto
aos valores a serem pagos mensamente em decorrência da locação da loja.
Releva assinalar, inicialmente, que o Shopping Center é constituído como centro
comercial, sob uma única administração, integrando vários estabelecimentos com
a finalidade precípua de angariar clientes comuns.
(...)
Nesse sentido, o interesse do empreendedor vai ao encontro do interesse do
lojista, qual seja o sucesso comum do empreendimento.
No caso vertente, se verifica da leitura dos autos a pretensão da autora de
rescindir o contrato ante a ausência de transparência no tocante à cobrança dos
valores dos encargos acessórios à locação.
Sustenta o recorrente que a autora não aguardou prazo razoável para exibição dos
documentos na esfera administrativa.
Oportuno pontuar que a questão relativa à prestação de contas relativas aos
encargos encontra-se em discussão em ação própria.
Lado outro, é incontroverso que a autora pleiteou a exibição dos documentos, não
tendo sido tal pedido acolhido em lapso superior a 20 dias. Desta forma, tem-se
que ante a ausência de comprovação dos valores cobrados pela locação do
espaço para o lojista, é cabível a rescisão do contrato.

Como se vê, o Tribunal de origem manteve a rescisão contratual por culpa
da locadora, sob o fundamento de que esta não comprovou o fornecimento das contas
à locatária, decorrentes de despesas acessórias ao contrato de locação celebrado
entre as partes, em lapso razoável, qual seja, superior a 20 dias após solicitação.
Por outro lado, a recorrente alega que houve inversão indevida do ônus da
prova, ao argumento de que a "recorrida não apresentou provas suficientes para
sustentar sua alegação de falta de transparência nas contas, e que a recorrente
sempre demonstrou disposição em apresentar as informações necessárias" (fls. 480).
Contudo, consoante o disposto no
II, do CPC, incumbe ao réu o
art. 373,
ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. No caso em exame, a locatária (autora) demonstrou, por meio dos
documentos acostados aos autos, ter solicitado as contas e ter havido a recusa por
parte da locadora. Diante disso, competia à recorrente comprovar, documentalmente e
no curso da instrução processual de origem, o adimplemento de sua obrigação
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

contratual, mediante o fornecimento de documentação apta a evidenciar as despesas
referentes aos encargos acessórios da locação - tais como condomínio, encargos
específicos, fundo de promoção e fundo de reserva -, que poderiam configurar fatos
impeditivos do direito à rescisão contratual.
O acórdão recorrido, ao exigir a comprovação da prestação de contas por
parte da locadora, apenas aplicou a distribuição do ônus da prova de acordo com a lei
e o dever de transparência inerente à relação contratual de shopping center.
Ainda que estivesse em curso ação autônoma de prestação de contas
decorrente da mesma relação contratual discutida nestes autos, o Tribunal de origem,
com base no acervo fático-probatório e na análise do contrato firmado entre as partes,
concluiu que competia ao recorrente comprovar, em Juízo, a regularidade das contas
relativas às despesas acessórias da locação, tão logo lhe fosse solicitado. Tal
providência, contudo, não foi adotada, o que ensejou a rescisão contratual por sua
culpa.
No que se refere à alegada violação ao
§ 3o, I, do Código Civil,
art. 206,
sustenta a recorrente que a pretensão da parte recorrida de discutir e reaver valores
pagos a título de encargos locatícios estaria fulminada pela prescrição trienal.
Argumenta que, por se tratar de dívidas líquidas constantes de instrumento particular
(encargos mensais da locação), incidiria o prazo prescricional de três anos previsto no
referido dispositivo legal.
Sem razão a recorrente.
Com efeito, a pretensão deduzida pela autora, ora recorrida, consubstancia-
se em pedido de repetição de indébito, isto é, de devolução de valores supostamente
pagos de forma indevida, em razão da ausência de prestação de contas pela locadora.
Cumpre ressaltar que a distinção entre as naturezas jurídicas das pretensões é
determinante para a definição do prazo prescricional aplicável. O prazo de três anos
previsto no
§ 3o, I, do Código Civil destina-se, inequivocamente, às ações de
art. 206,
cobrança de aluguéis e encargos propostas pelo locador. Diversamente, a pretensão
de repetição de indébito, quando fundada em relação contratual e amparada em
enriquecimento sem causa ou cobrança indevida, mas sem lei específica que discipline
o prazo, submete-se à regra geral de dez anos, prevista no
do Código Civil.
art. 205
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior, em hipóteses análogas,
firmou-se no sentido de que não se aplica o prazo trienal do
§ 3o, I, do Código
art. 206,
Civil às ações em que o locatário ou condômino busca a restituição de valores pagos
indevidamente, porquanto tais demandas não configuram pretensão de cobrança de
aluguéis ou encargos pelo credor, mas, sim, pretensão de ressarcimento fundada no
enriquecimento sem causa ou na repetição de indébito.
Nesse sentido, citam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. PRAZO
PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II E PARÁGRAFO ÚNICO, II, E
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

489, § 1o, VI, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO
CC). AFASTAMENTO DO PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, I E IV, DO CC).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS
E
7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
83/STJ.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresas locadoras contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação de exigir contas, ajuizada por
locatária de loja em shopping center, visando a prestação de contas relativas a
cotas condominiais e fundo de promoção. A sentença reconheceu a prescrição
decenal e condenou as rés a prestar contas, decisão mantida em parte pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que limitou a exibição aos encargos
assumidos e pagos pela locatária, excluindo dados de terceiros. 2. O objetivo
recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por omissão
quanto ao prazo prescricional trienal e precedentes do STJ; (ii) o prazo
prescricional aplicável a ação de exigir contas é o trienal (art. 206, § 3o, I e IV, do
CC) ou o decenal (art. 205 do CC); (iii) há dissídio jurisprudencial a justificar a
reforma do acórdão recorrido. [...] A pretensão de exigir contas, em regra,
sujeita-se ao prazo decenal do
do CC, salvo previsão legal específica.
art. 205
No caso, a ação de exigir contas visa à apuração de valores decorrentes da
relação locatícia, sendo a prescrição regulada pela pretensão principal de
repetição de indébito, que também se submete ao prazo decenal. A aplicação do
prazo trienal (art. 206, § 3o, do CC) é restrita a hipóteses de cobrança direta de
valores já identificados, o que não se confunde com a finalidade da ação de exigir
contas. [...] A revisão do prazo prescricional aplicável ou a análise de eventual
similitude fática entre os precedentes indicados e o caso concreto demandaria
revolvimento do contexto fático-probatório, o que é vedado pela
. 7.
Súmula 7/STJ
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
,
(AREsp n. 2.662.114/RJ
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
- g.n.)
17/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. DEMANDA QUE DEVE SE
REVELAR ÚTIL À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO
PORVENTURA APURADO EM SEGUNDA FASE. PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRETENSÃO ATINENTE A ESSE CRÉDITO QUE REGULA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO INICIAL DE EXIGIR CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal
consiste em definir o prazo de prescrição da pretensão de exigir contas do
locatário de loja de shopping center em desfavor do locador empreendedor. 2. Nos
termos do entendimento delineado no
(DJe de 1o/
), o
REsp n. 1.608.048/SP
6/2018
prazo prescricional da pretensão de exigir contas somente se sujeitará ao prazo
prescricional residual de 10 (dez) anos, previsto no
do CC, na ausência de
art. 205
prazo legal específico acerca da pretensão ressarcitória decorrente dessa ação de
exigir contas, uma vez que a demanda deve se revelar útil à finalidade principal, de
restituição do crédito eventualmente apurado em segunda fase. 3. Tendo em vista
a natureza de típico contrato de locação daquele celebrado entre o lojista e o
empreendedor de shopping center e o princípio da gravitação jurídica, extrai-se
que o inadimplemento dessas verbas locatícias (principais e acessórias)
caracteriza violação ao direito do credor, exsurgindo daí as pretensões de
cobrança ou de execução de título extrajudicial (art. 784, VIII, do
), as
CPC/2015
quais se sujeitam ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do
§
art. 206,
3o, I, do
4. Diversa, porém, é a pretensão do lojista locatário oriunda do
CC/2002.
§ 2o, da
, de exigir contas das despesas que lhe são
art. 54,
Lei n. 8.245/1991
cobradas e que compõem o valor total do aluguel - abrangendo o principal e os
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

acessórios -, a fim de se demonstrar a comprovação dessas despesas, aferindo,
em consequência, o montante efetivamente devido. A eventual apuração de
cobrança indevida pelo locador dá azo à pretensão de repetição de indébito
em favor do locatário, pretensão essa que não se amolda à disciplina
5. Segundo definido pela
prescricional específica do
§ 3o, I, do CC.
art. 206,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
e
, a pretensão de repetição de
EAREsp n. 738.991/RS
EREsp n. 1.523.744/RS
indébito fundada em cobrança indevida sujeita-se ao prazo de prescrição residual
de 10 (dez) anos constante do
do CC. A mesma lógica jurídica incide na
art. 205
repetição de indébito proveniente da ação de exigir contas proposta pelo locatário
de loja em shopping center fundada no
§ 2o, da
,
art. 54,
Lei n. 8.245/1991
submetendo-se, desse modo, tais pretensões à prescrição decenal. 6. Recurso
especial desprovido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(REsp n. 2.110.689/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
11/6/2024,
14/6/2024.

No caso concreto, considerando que a presente ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com repetição de indébito foi ajuizada em 2023,
buscando a restituição de valores pagos desde 2018, o prazo prescricional aplicável à
pretensão de devolução de quantias indevidamente cobradas é o decenal, previsto no
do Código Civil, diante da inexistência de regra específica que estabeleça
art. 205
prazo distinto para a repetição de indébito em contratos de locação.
Dessa forma, o acórdão recorrido, ao determinar a apuração dos valores
eventualmente pagos a maior em sede de liquidação de sentença, sem impor limitação
temporal trienal, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não há falar em violação ao
§ 3o,
art. 206,
I, do Código Civil. Ademais, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao
determinar a apuração em liquidação, não vulnera a prescrição, uma vez que eventual
limitação temporal poderá ser devidamente analisada na referida fase processual.
A recorrente alega violação à coisa julgada, arts. 502 e seguintes do Código
de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria determinado a
apuração e restituição de valores em sede de liquidação de sentença, embora a
recorrente já tenha sido condenada a prestar contas em ação de prestação de contas
autônoma.
Ocorre que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar o recurso
adesivo interposto pela locatária, reformou parcialmente a sentença para determinar
que a locadora, ora recorrente, apresente as planilhas e documentos relativos às
despesas objeto das cobranças e do rateio, a fim de possibilitar a apuração e eventual
restituição dos valores pagos a maior pela locatária, a título de despesas acessórias à
locação, em liquidação de sentença.
A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de restituição,
fundamentou-se na ausência de prova, pela autora, do alegado excesso de cobrança,
bem como na inexistência de pedido expresso de apuração dos valores. O Tribunal de
origem, entretanto, reconheceu que, uma vez rescindido o contrato por culpa da
locadora e constatada a ausência de comprovação das despesas que deram origem às
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

cobranças, é cabível a restituição de eventuais valores pagos indevidamente, devendo
a apuração ocorrer na fase de liquidação de sentença.
A decisão do TJMG, portanto, não vulnera a coisa julgada, mas decorre de
efetiva reforma do mérito da sentença, operada no julgamento do recurso adesivo,
ocasião em que o Tribunal local expressamente reconheceu o direito da locatária à
restituição de valores pagos indevidamente, condicionando apenas a apuração do
quantum ao procedimento de liquidação.
Com efeito, a determinação de liquidação encontra amparo no
II, do
art. 509,
Código de Processo Civil, que autoriza tal providência quando o valor da condenação
depender de simples cálculo aritmético. A restituição dos valores decorre logicamente
da declaração de abusividade das cobranças, diante do descumprimento do dever de
transparência por parte da locadora.
O acórdão recorrido, assim, encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, em contratos de locação em shopping
center, a falta de prestação de contas pelo empreendedor enseja o direito do locatário
de reaver valores cobrados sem lastro probatório, em conformidade com o dever de
transparência e o disposto no
§ 2o, da
.
art. 54,
Lei no 8.245/1991
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. DEMANDA QUE DEVE SE
REVELAR ÚTIL À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO
PORVENTURA APURADO EM SEGUNDA FASE. PRAZO PRESCRICIONAL DA
PRETENSÃO ATINENTE A ESSE CRÉDITO QUE REGULA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO INICIAL DE EXIGIR CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] Nos termos do
entendimento delineado no
(DJe de 1o/
), o prazo
REsp n. 1.608.048/SP
6/2018
prescricional da pretensão de exigir contas somente se sujeitará ao prazo
prescricional residual de 10 (dez) anos, previsto no
do CC, na ausência de
art. 205
prazo legal específico acerca da pretensão ressarcitória decorrente dessa ação
de exigir contas, uma vez que a demanda deve se revelar útil à finalidade
principal, de restituição do crédito eventualmente apurado em segunda fase.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
(REsp n. 2.110.689/RJ
julgado em
DJe de
- g.n.)
11/6/2024,
14/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. LOCATÁRIO QUE CONFERIU QUITAÇÃO INTEGRAL, AO FIM DA
RELAÇÃO JURÍDICA. TESE DE RENÚNCIA DA PRETENSÃO. AFASTAMENTO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A emissão de quitação ampla e irrestrita,
ao final do contrato de locação, não impede que o locatário, depois, exija a
prestação de contas em face da administradora de shopping center, a fim de
2. Agravo
verificar a regularidade da cobrança de despesas de condomínio.
interno improvido. (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.591.060/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
6/12/2024.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO
DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER.
§ 2o, DA
ART. 54,
. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. FACULDADE DO LOCATÁRIO
LEI 8.245/91
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

DE EXIGIR AS CONTAS. INTERVALO MÍNIMO DE TEMPO. PRAZO QUE NÃO
TEM NATUREZA DECADENCIAL. 1. Ação de exigir contas, por meio da qual a
locatária objetiva conferir lançamentos realizados em boletos de cobrança,
decorrentes de contrato de locação comercial (shopping center). [...] As despesas
cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de
urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a
cada sessenta dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das
5. O
§2o, da
não estabelece prazo decadencial de 60
mesmas.
art. 54,
lei 8.245/61
dias para que se formule pedido de prestação de contas no seio de contrato de
locação em shopping center, mas sim estatui uma periodicidade mínima para essa
prestação. 6. Recurso especial conhecido e não provido.
,
(REsp n. 2.003.209/PR
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
- g.n.)
30/9/2022.

Dessa forma, não há falar em violação à coisa julgada, mas em legítima
modificação do julgado de primeiro grau, com determinação de liquidação da
condenação, nos exatos termos da legislação processual civil e da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne à alegada violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil,
a recorrente sustenta que o acórdão teria desconsiderado os princípios da função
social do contrato e da liberdade contratual, ao determinar a reabertura de discussão
sobre encargos supostamente já disponibilizados.
O
do Código Civil estabelece que a liberdade contratual será
art. 421
exercida em razão e nos limites da função social do contrato, enquanto o
-A
art. 421
consagra o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
No caso concreto, o acórdão recorrido não determinou revisão ou alteração
das cláusulas contratuais livremente pactuadas, mas tão somente exigiu o
cumprimento do dever de transparência e de prestação de contas, ínsito à própria
natureza do contrato de locação em shopping center, conforme expressamente
previsto no
§ 2o, da
.
art. 54,
Lei no 8.245/1991
A exigência de comprovação das despesas acessórias cobradas do
locatário não viola a liberdade contratual, mas, ao contrário, representa a aplicação do
princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva prevista no
do
art. 422
Código Civil, assegurando equilíbrio e transparência na relação jurídica estabelecida
entre as partes.
Ressalto que a boa-fé objetiva impõe às partes o dever de comportar-se de
acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, manifestando-se
especialmente no dever de informação e de transparência quanto às cobranças
contratuais. Nesse sentido, é precedente da Terceira Turma do STJ:

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
DO
DEVERES
ART. 422
CC/02.
ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-
CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE
COMPORTAMENTO
(STANDARDS).
DEVER
DE
DILIGÊNCIA
(DUE
DILIGENCE).
HARMONIA.
INADIMPLEMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

PROVIMENTO. [...] Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no
do
as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético
art. 422
CC/02,
de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas
expectativas que justificaram a celebração do pacto. 5. Os deveres anexos,
decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas
legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do
cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta
especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o
contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria
isoladamente. 9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação
do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico
pretendido pelas partes. Precedentes. [...] Na resolução do contrato por
inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação,
não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-
fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade
(correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as
partes. [...]
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 1.862.508/SP
relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
24/11/2020,
18/12/2020,

Portanto, a exigência de apresentação de documentos que demonstrem a
regularidade das cobranças não constitui ofensa à autonomia privada ou à liberdade de
contratar. Pelo contrário, tal exigência concretiza os deveres anexos de informação,
transparência e cooperação inerentes à boa-fé objetiva, promovendo o equilíbrio
contratual e a proteção das legítimas expectativas das partes, em plena consonância
com a função social do contrato prevista no ordenamento jurídico brasileiro.
Dessa forma, inexiste violação aos arts. 421 e 421-A do Código Civil,
mantendo-se incólume o acórdão recorrido também neste ponto.
A recorrente alega violação ao
VI, do Código de Processo Civil,
art. 485,
sustentando ausência de interesse processual da recorrida, sob o argumento de que
haveria possibilidade de solução administrativa da controvérsia, sem necessidade de
judicialização.
A tese também não merece acolhida.
O interesse processual caracteriza-se pela binômio necessidade-
adequação, verificando-se quando a tutela jurisdicional se apresenta necessária e
adequada à proteção do direito alegado. No caso concreto, restou demonstrado nos
autos que a locatária solicitou, reiteradamente, a prestação de contas na esfera
administrativa, não obtendo resposta satisfatória da locadora em prazo razoável,
conforme reconhecido pelo próprio Tribunal de origem (fls. 395-396).
A efetiva resistência da recorrente em fornecer as informações solicitadas
extrajudicialmente evidencia a necessidade da via judicial para tutela do direito da
locatária à transparência nas cobranças, afastando qualquer alegação de falta de
interesse processual.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: "[o]
§2o, da
, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe
art. 54,
Lei no 8.245/91
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não
inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que
houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial
do objeto"
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 1.746.337/RS
julgado em
DJe de
.
9/4/2019,
12/4/2019)
Portanto, presente o interesse processual, improcede a alegação de
violação ao
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
A recorrente sustenta violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 550,
Civil, alegando que não caberia imposição de prestação de contas em duplicidade,
haja vista a existência de ação autônoma de prestação de contas entre as mesmas
partes, e que a apuração em liquidação não seria cabível para pedidos líquidos de
danos materiais não quantificados.
A insurgência não prospera.
O
§ 1o, do CPC estabelece que 'as contas do réu serão juntadas
art. 550,
com a contestação e consistirão na exposição da movimentação financeira e na
apresentação
dos
documentos
comprobatórios'.
Tal
dispositivo
aplica-se
especificamente ao procedimento da ação de exigir contas regulada nos arts. 550 a
553 do CPC.
No caso concreto, a presente demanda não se trata de ação autônoma de
prestação de contas, mas sim de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com pedido de restituição de valores pagos indevidamente. A determinação de
apuração dos valores em liquidação de sentença decorre logicamente do
reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do direito da locatária à restituição de
quantias pagas a maior, em razão da ausência de comprovação, pela locadora, das
despesas que fundamentaram as cobranças.
Não há falar em duplicidade de prestação de contas, porquanto os objetos
das demandas são distintos: na ação autônoma de prestação de contas, discute-se o
dever de prestar contas; na presente ação, o pedido principal é a rescisão contratual
por culpa da locadora, sendo a restituição de valores mera consequência lógica da
procedência do pedido declaratório.
Ademais, a liquidação de sentença é o meio processual adequado para a
apuração do
quando a condenação depender de simples cálculo
quantum debeatur
aritmético ou de singela verificação documental, nos termos do
II, do CPC. A
art. 509,
determinação do Tribunal de origem, portanto, encontra-se em perfeita consonância
com a técnica processual, não havendo violação ao
§ 1o, do Código de
art. 550,
Processo Civil.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte admite a apuração de
valores em liquidação de sentença quando o direito à restituição já foi reconhecido na
fase de conhecimento, cabendo apenas a quantificação do montante devido. Nesse
sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. GERENCIAMENTO DE BOLETOS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
ART. 1.022
DEFESA.
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ
FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.
. DANOS MORAIS E
SÚMULA N. 7/STJ
MATERIAIS.
. APURAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM
SÚMULA N. 7/STJ
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. 1. Não há falar em violação do
do CPC. Não se
art. 1.022
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Para acolher a pretensão
recursal acerca do alegado cerceamento de defesa, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem consignou evidenciado o fato
constitutivo do direito da parte autora sobre o problema no repasse dos valores
recebidos pelo réu. Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4.
Em relação aos danos materiais e morais, observa-se que a questão foi analisada
com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos. 5. A
jurisprudência da Segunda Seção é no sentido de que, reconhecida a
existência dos danos materiais a serem indenizados, é possível relegar à
6. O
fase de liquidação a apuração dos exatos limites da indenização devida.
termo inicial de incidência dos juros moratórios, nas hipóteses que envolvem
relação contratual, é a data da citação da ação judicial, ainda que se trate de
obrigação ilíquida. Agravo interno improvido. (AgInt no
,
AREsp n. 2.071.717/DF
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
- g.n.)
28/8/2025.

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO
RESCISÓRIA.
DOLO
PROCESSUAL.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. FORMAS DE LIQUIDAÇÃO.
FUNGIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. 1. Recurso
especial originário de ação rescisória proposta com fundamento no artigo 485,
incisos III, IV, V e IX, do Código de Processo
que busca desconstituir
Civil/1973,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sentença de
procedência, nos autos de ação de indenização por perdas e danos ocasionados a
imóvel locado e suas benfeitorias durante a ocupação do bem em decorrência de
contrato de locação. 2. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação,
o sujeito ativo de eventual ação de despejo ou indenizatória por perdas e danos
ocasionados ao imóvel locado identifica-se com a figura do locador, assim definido
no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do
proprietário. 3. A hipótese de cabimento da ação rescisória insculpida no inciso III,
primeira parte, do artigo 485 do Código de Processo
(dolo da parte
Civil/1973
vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos
intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar
negativamente a decisão judicial. 4. A fundamentação sucinta é admitida desde
que, derivada da convicção motivada do órgão julgador, seja suficiente para
resolver a controvérsia posta nos autos e atente para a prova produzida. 5. A ação
rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as
provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo
acórdão rescindendo. 6. Quanto às modalidades de liquidação, vige no
sistema processual civil o princípio da fungibilidade, segundo o qual a
determinação do
deve se processar pela via adequada,
quantum debeatur
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

independentemente do pedido feito pela parte ou do preceito expresso na
7. Recurso especial não provido.
, relator
decisão judicial.
(REsp n. 1.590.902/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2016,
- g.n.)
12/5/2016.

Finalmente, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
,
Súmula 83/STJ
deve ser mantida integralmente o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: b7929d3c-a86c-4424-bffe-08b5908cb1d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.206.822 / MG
Número Registro: 2025/0116161-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241604313004 50058519020238130518
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINAS SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADA
: SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO - MG157214
RECORRIDO
: E R P COMERCIO DE BRINQUEDOS INFANTIS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE LEARDINI - SP116937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 9e0d1d4a-eb57-4ff8-846a-4bcdf0a24584